Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746337-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, GABRIELA MACIEL E DIAS AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS, BEATRIZ CUNHA DUARTE DE S P A C H O O comprovante juntado (ID 78885098) não se refere ao pagamento do preparo recursal relativo ao presente agravo de instrumento. Conforme explicitado no sítio eletrônico deste Tribunal, "O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância" (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, concedo derradeira oportunidade à parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 5 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator